Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004073-62.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ELZA MARIA METELLO DINIZ - CPF: 870.936.181-20 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – CLARO INCONFORMISMO – FORMULAÇÃO DE PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias, estando clara na
ratio decidendi
os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais nas ações mandamentais.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELZA MARIA METELLO DINIZ
em face de acórdão que, à unanimidade, proveu recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso no bojo de mandado de segurança individual para reformar a sentença recorrida e denegar a ordem concedida.

Em síntese, argumenta que impetrou mandado de segurança em razão de ato administrativo que a eliminou da 5a fase do Concurso Público de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso (investigação social), regido pelo Edital no 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, por já ter sido exonerada do cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil.

Acrescenta que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença favorável, cujo teor ratificou a medida liminar deferida e reconheceu o direito líquido e certo para determinar à autoridade a recomendação na fase de investigação social, a qual deve ser mantida, segundo suas razões.

Demais disso, opõe o recurso para fins de prequestionamento, bem ainda omissão fundada no fato de que “
o desembargador relator não explanou sobre o fato apresentado pelo juiz de 1o grau,
quando afirma que falta de aptidão em cargo anterior não gera vinculação ao novo cargo que se pretende e que a conduta imoral e incompatível com a função deve estar amparada em provas concretas, não apenas suposições
”.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão e condenação da parte embargante em honorários advocatícios recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022